Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-70.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Concurso público para seleção de cargos para a Câmara Municipal de Cubatão – Declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, § 2o, da Lei Municipal no 3.801/2016 e, por arrastamento, a redação dada à Lei Municipal no 3.061/2006, que estabelece que a reserva de vaga somente será aplicada quando corresponder a um número inteiro, sem possibilidade de arredondamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Concurso público para seleção de cargos para a Câmara Municipal de Cubatão – Declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, § 2o, da Lei Municipal no 3.801/2016 e, por arrastamento, a redação dada à Lei Municipal no 3.061/2006, que estabelece que a reserva de vaga somente será aplicada quando corresponder a um número inteiro, sem possibilidade de arredondamento – Matéria já enfrentada pelo C. STF, pelo plenário – Desnecessidade de arguição de incidente de inconstitucionalidade, ante a teoria dos motivos determinantes – Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário – Supremo Tribunal Federal que vem reconhecendo que o arredondamento do percentual do número das vagas reservadas para pessoa com deficiência não atingir um número inteiro deve ocorrer o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente – Decreto no 9.508/2018, que regulamenta o art. 34, § 2o e 3o, e o art. 35 do Estatuto da Pessoa com deficiência, que assim também estabelece: se o quantitativo do percentual das vagas reservadas a pessoa com deficiência resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente - Sentença de procedência da demanda mantida - RECURSO DESPROVIDO.